Tribunal: STF
Processo: Rcl 48389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou o sobrestamento do Recurso Extraorinário 1010731-61.2019.8.26.0361/50000, até que sobrevenha a conclusão do julgamento do RE 684.612, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em que se discute “os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendem o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”. 
    2. A parte reclamante, menor impúbere representado por sua mãe, impetrou mandado de segurança contra ato omissivo da Secretária de Educação do Município de Mogi das Cruzes/SP, com o objetivo de que fosse determinado à autoridade pública que disponibilizasse ao impetrante, criança com síndrome de down e atraso no desenvolvimento neuro-motor, um cuidador/acompanhante (professor auxiliar) especializado durante todo o seu período de aula na Escola Municipal Antonio Nacif Salemi. A sentença concedeu a segurança requerida. Em sede de apelação/remessa necessária, a decisão foi confirmada, mas com a observação quanto à não exclusividade do atendimento pelo professor/cuidador assistente, “permitindo-se o compartilhamento dos atendimentos a outros alunos que venham também a precisar, na mesma sala de aula, do referido acompanhamento especializado”. Interposto recurso extraordinário pelo reclamante, o feito foi sobrestado com base no Tema 698 da repercussão geral, por decisão mantida em agravo interno. Em embargos de declaração, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. 
    3. Na presente reclamação, a parte reclamante insurge-se contra o sobrestamento do processo de origem, sob a alegação de aplicação equivocada do Tema 698-RG, por ausência de semelhança entre o caso dos autos e o paradigma. Sustenta que a decisão reclamada é teratológica, porque omissa “quanto aos motivos que levaram a conclusão, de que haveria uma identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e o paradigma apontado, se limitando a invocar o precedente do recurso tido por paradigma (doc. compr. 16), sem demonstrar que o caso do Recurso extraordinário sobrestado se ajusta àqueles fundamentos”. Ressalta, ademais, que não foi determinada a suspensão nacional dos processos (art. 1.035, § 5º, do CPC ) no RE 684.612-RG.
    4. Requer-se, em caráter liminar, seja afastado o sobrestamento, dando seguimento ao recurso extraordinário do ora reclamante, com concessão de efeito suspensivo com eficácia ativa, e, ao final, seja confirmada a medida liminar. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. 
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do STF foi construída no sentido do descabimento da reclamação constitucional sob alegação de ausência de aplicação ou aplicação equivocada de precedente firmado em sede de repercussão geral. A incidência da tese firmada sob aquela sistemática somente poderia ser pleiteada pela interposição de recurso extraordinário no caso concreto, que observaria o trâmite dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973. Da decisão do Tribunal local que julgava o recurso extraordinário, seria cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem, salvo teratologia. Esta conclusão foi alcançada pelo Plenário no julgamento do AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    9. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos – desde que “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    10. Independentemente do momento em que haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias, note-se que o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 apenas permite o ajuizamento da reclamação para garantir a correta aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral ou de recurso extraordinário repetitivo. Ou seja, não é possível o manejo de reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo para aguardar o julgamento de recurso representativo da controvérsia, com base nos arts. 1.036, §1º, e 1.037, § 8º, do CPC/2015. Contra esta decisão caberá, apenas, a interposição de agravo, nos termos dos arts. 1.036, §§ 2º e 3º, e 1.037, §§ 9º a 13, do CPC/2015.
    11. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma, como é o caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas nas Rcls 25.090-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e 29.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; 49.080, Rel. Min. Gilmar Mendes; 46.095, Rel. Min. Nunes Marques; 46.124, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 47.416-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 43.323-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementada:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação constitucional contra a decisão que determina a suspensão do processo subjacente para aguardar a fixação de tese em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. 
    12. No caso em exame, a parte reclamante insurge-se contra decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário 1010731-61.2019.8.26.0361/50000, até que sobrevenha a conclusão do julgamento do RE 684.612, paradigma do Tema 698 da repercussão geral, do STF. Portanto, como se vê, a reclamação não impugna decisão que aplicou tese já firmada pelo STF, razão pela qual a situação dos autos não se enquadra na nova hipótese autorizadora da reclamação constitucional.
    13. Desse modo, embora compreenda a situação delicada trazida a estes autos, anoto que a reclamação não é a via apropriada para a pretensão formulada. Cabe registrar, ainda, que a parte reclamante não está completamente desatendido, porquanto subsiste a determinação de que a autoridade pública disponibilize cuidador especializado. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de  Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 
    14. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório. 
    Intime-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator